Tribunal: TCU
Processo: 014.836/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do SUS repassados ao município para atender ao programa de "Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Gilberto Gomes Sarmento, ex-secretário municipal de saúde do Município de Sousa/PB, contra o Acórdão 6851/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.